Tribunal: TJMT
Processo: 1008078-47.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008078-47.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WEDILEY DE SOUZA DA SILVA - CPF: 001.469.591-08 (APELANTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME - CNPJ: 02.068.074/0001-95 (APELADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 730.672.291-34 (ADVOGADO), DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. - CNPJ: 12.433.420/0001-40 (APELADO), LEONARDO SPERB DE PAOLA - CPF: 591.052.089-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EXAME TOXICOLÓGICO – ERRO NO RESULTADO POSITIVO – NÃO OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – EXCLUDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

A responsabilidade do prestador de serviços pelo “fato do serviço” é regulada pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a modalidade objetiva de responsabilização, na qual a comprovação da culpa do prestador de serviços é absolutamente desnecessária para que haja a responsabilização da empresa pelos danos causados a seus consumidores, bastando que estes comprovem a prestação de um serviço deficiente, o dano e o nexo de causalidade entre eles.

A prestadora dos serviços apenas não responderá pelos danos sofridos pelo consumidor quando apresentar prova cabal de que o defeito alegado não existe ou que o consumidor ou terceiro possuem culpa exclusiva pela ocorrência do dano (§3º do art. 14 do CDC).

Comprovado pela prestadora do serviço, por meio de confirmação na contraprova do exame toxicológico, que o primeiro resultado obtido na amostra original não foi equivocado, não há como se imputar a ela o dever de indenizar o autor.

A subsunção a novo exame toxicológico 53 (cinquenta e três) dias após a realização do primeiro não é capaz de invalidar. os resultados obtidos no primeiro exame, sobretudo diante de sua confirmação pela contraprova.

O erro no resultado do exame somente poderia ser cabalmente comprovado por meio da realização de um segundo exame na mesma data, ou pela contraprova.

Não tendo o consumidor se desincumbido de seu encargo probatório, à míngua da comprovação da prestação deficiente dos serviços prestados pelo laboratório, não há como acolher seu pedido de reparação por danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra sentença exarada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Luiz Antonio Sari, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes Dano Moral nº 1008078-47.2018.8.11.0003,
julgou improcedente
o pedido formulado na exordial e, por fim, condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fora fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a sua exigência suspensa, em razão da assistência judiciária.

Irresignada, a parte apelante informa que a sentença foi fundada em ausência de prova, mais precisamente, naquilo que tange a demonstração do cometimento de ato ilícito pela Apelada “por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência”.

Aduz que deve ser levado em consideração diversos fatores e provas que subsidiam as suas alegações, como: (i) sua personalidade: (ii) sua vida profissional; (iii) exames toxicológicos realizados; (iv) a culpa pela criação da janela de detecção de 53 dias, e, (v) sua vulnerabilidade técnica, sendo necessária a inversão do ônus da prova.

Sustenta que não é usuário de cocaína e recorreu ao Poder Judiciário por ter certeza de sua conduta e comportamento, e, consequentemente, por ter plena convicção na falha na prestação de serviço pelas Apeladas, com a exclusiva finalidade de ver sua honra, imagem, nome e dignidade, todos regenerados de uma só vez, por meio de sentença judicial transitada em julgado.

Afirma que que o intervalo entre coleta de material (2ª e 3ª) se deu por evidente morosidade da Apelada para disponibilizar os resultados dos exames.

Alega que teve acesso ao primeiro resultado da 2ª coleta, no dia 23.05.2018, o qual atestou “falso-positivo”, solicitou a realização de contraprova, de forma imediata, reitere-se, por expressa convicção de seus atos e plena consciência que não fez uso de qualquer espécie de substância ilícita,
in casu
, cocaína.

Informa que o resultado da contraprova lhe foi disponibilizado por volta do dia 13.06.2018, na oportunidade não tinha o dinheiro necessário para realizar novo exame laboratorial.

O resultado do novo ensaio toxicológico de larga janela de detecção - TOXCB, assinado eletronicamente no dia 25 de junho de 2018, apontou como negativo para a presença de substância psicoativa, conforme documento de id. nº 15389754.

Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim de:
a-)
determinar que a Apelada, LABORATÓRIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA, traga aos autos protocolo/recibo de entrega dos resultados dos exames laboratoriais (resultado e contraprova), para demonstração da criação da alegada janela de detecção de 53 dias;
b-)
condenar, solidariamente as apeladas ao pagamento de indenização danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
c-)
condenar, solidariamente as apeladas ao pagamento de indenização danos materiais no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais); e
d-)
condenar, solidariamente as apeladas ao pagamento lucros cessantes no valor de R$ 4.342,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais).

Contrarrazões nos id1s. 62881498 (LABORATÓRIO GASTÃO DE MATOS S/C LTDA) e 62881501 (DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA).

Preliminar de Inovação Recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar

O Laboratório DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, aduziu preliminar de inovação recursal, pois o Apelante, na desesperada tentativa de reformar a sentença,
faz a juntada de novos laudos de exames toxicológicos
, dos quais não foi dada a oportunidade aos Apelados se manifestarem em sede de contestação.

Em verdade, entendo que não se trata de inovação recursal, mas sim, de preclusão consumativa.

Da análise dos fatos, constata-se que os laudos de exames datados de 08.02.2016 e 17.08.2017 (id. 62881491) foram anexados somente com as razões do apelo.

Salienta-se que os referidos documentos não são novos, uma vez que datados em 08.02.2016 e 17.08.2017, ou seja, períodos anteriores aos exames ora discutidos, bem como não há qualquer justificativa de eventual fato superveniente que autorize a juntada de novos documentos.

Frisa-se que os documentos acostados com a apelação não podem ser conhecidos nesta instância, pela preclusão temporal. A prova documental deve ser lançada com a peça inicial ou com a defesa (art. 434 do CPC), pois a juntada de documentos novos encontra-se condicionada à comprovação de sua ligação com fatos posteriores à primeira manifestação (art. 435, CPC).

Nesse sentido, é de se reconhecer ao documento acostado com o recurso a preclusão temporal que, segundo Fredie Didier Jr., “
consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão (art. 183, CPC)
” (Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodivm, 2009. p. 281).

Dessa feita, não conheço dos documentos juntados no id. 62881491.

VOTO Mérito

Egrégia Câmara, a irresignação não merece acolhida.

Antes de adentrar as razões do recurso, cabe fazer uma breve digressão sobre a lide.

WEDILEY DE SOUZA DA SILVA, ingressou com a presente Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes em desfavor de LABORATÓRIO GASTÃO DE MATOS S/C LTDA (LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS) e DB – MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA (DB – DIAGNÓSTICOS DO BRASIL), aduzindo o seguinte que:

- é motorista, trabalha na empresa SNS Distribuidora de Sorvete Ltda ME, desempenhando a função de motorista de transporte de cargas, desde 02 de julho de 2018, com remuneração de R$2.000,00 (dois mil reais);

- deveria ter sido contratado em 07 de maio de 2018;

- para desempenhar sua função, é necessário que seja realizado exame toxicológico, por questões de segurança e atendimento à legislação vigente;

- buscou o laboratório local, Carlos Chagas, para realização do exame toxicológico, no dia 23 de abril de 2.018;

- o Laboratório Carlos Chagas terceiriza os exames para o Laboratório DB – Diagnósticos do Brasil;

- o resultado do ensaio toxicológico de larga janela de detecção – TOXCB, assinado eletronicamente, no dia 03 de maio de 2.018, apontou como positivo para a presença da substância cocaína;

- inconformado com o resultado e ciente de seus atos, certo de que jamais fizera uso de quaisquer substâncias psicoativas ilícitas, já com sua honra e moral, abaladas, o autor solicitou que fosse realizada uma contraprova;

- a contraprova foi realizada;

- o resultado da contraprova do ensaio toxicológico de larga janela de detecção – TOXCB, assinado eletronicamente, no dia 28 de maio de 2018, apontou como positivo para a presença da substância cocaína;

- na iminência de perder o emprego, uma vez que com base nos resultados apresentados pelos laudos, estaria de fato inapto para o trabalho, em razão de ter sido identificado o uso de substância psicoativa ilícita, com sua moral destruída perante a empregadora, amigos e familiares, foi obrigado a humilhar-se, ainda mais perante a representante da empregadora (Simone), suplicando que lhe concedesse mais uma oportunidade de provar que os resultados laboratoriais estavam errados;

- se submeteu a novo exame toxicológico, contudo, em outro laboratório local (Laboratório Labormat); que, a coleta do material fora realizada, no dia 15 de junho de 2.018 e, nova porção de cabelo fora retirada;

- o resultado do ensaio toxicológico de larga janela de detecção – TOXCB, assinado eletronicamente, no dia 25 de junho de 2.018, apontou como negativo para a presença de substância psicoativa;

- aduz que restou evidente a falha na prestação de serviço pelos laboratórios e, consequentemente, os danos sofridos por ele.

Pois bem.

O objeto da presente demanda recai sobre suposta falha cometida na prestação de serviços de diagnóstico médico, mais especificamente relacionada com suposto erro cometido pela empresa ré no resultado apresentado no laudo de exame toxicológico do Autor, realizado com o intuito de obter a renovação de sua CNH.

O paciente examinado e a empresa prestadora dos serviços de diagnóstico médico se enquadram na conceituação de consumidor e fornecedor descrita, respectivamente, de acordo com o previsto nos artigos 2º e 3º do CDC, atraindo, por conseguinte, a incidência das normas de Direito do Consumidor à referida relação jurídica.

A responsabilidade do prestador de serviços pelo “fato do serviço” é regulada pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a modalidade objetiva de responsabilização, oriunda da aplicação da Teoria do Risco Integral. Nessa modalidade, a comprovação da culpa do prestador de serviços é absolutamente desnecessária para que haja a responsabilização da empresa pelos danos causados a seus consumidores.

Eis os termos do citado artigo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Segundo a sistemática do CDC, para que se verifique a obrigação de indenizar os danos causados pelas prestadoras de serviços, basta que o ofendido comprove os seguintes requisitos: a prestação de um serviço deficiente, o dano e o nexo de causalidade entre eles.

Em complementação, o §3º do art. 14 do diploma consumerista prevê que, uma vez comprovados os requisitos legais para a responsabilização da prestadora de serviços, esta somente poderá ser afastada, se demonstrar cabalmente que o defeito alegado não existe ou que o consumidor ou terceiro possuem culpa exclusiva pela causação do dano. Confira-se:

“Art. 14. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Essas são, portanto, as duas únicas excludentes do nexo de causalidade previstas no ordenamento pátrio aptas a desconstituir o direito do consumidor de ser reparado pelos danos eventualmente experimentados e obstar a responsabilização da prestadora dos serviços.

No particular, as Rés/Apeladas lograram comprovar a inexistência do erro no resultado do primeiro exame realizado pelo Autor/Apelante, por meio da confirmação da amostra original pela amostra da contraprova.

Restou demonstrado que os laboratórios atenderam às normativas no que diz respeito à realização do exame toxicológico, a saber: o regular credenciamento dos serviços laboratoriais (DB – Medicina Diagnóstica Ltda / DB – Diagnósticos do Brasil), nos termos da Portaria nº 182/2016 de (id. 62881451); a demonstração de que a substância encontrada nos exames do autor, com coleta no dia 23 de abril de 2.018, encontra-se elencada na Portaria nº 116/2015 (id. 62881452); no caso de o candidato ser reprovado no exame toxicológico é garantido a ele o direito de contraprova e de recurso administrativo, nos termos da Lei 13.103/2015, em conformidade com o artigo 16, da Resolução nº691/2017 de id. 62881450) e; fora respeitada a Cadeia de Custódia, bem como, foram realizados exames com as duas amostras/envelopes de material coletado, em 23.04.2018, em que ambas testaram “positivo para cocaína/benzoilecgonina”, em conformidade com os documentos de (id’s. 62880046 e 62880047).

A contraprova corresponde a uma 2ª amostra do cabelo do paciente que é colhida, por força de lei (art. 148-A, §4º, da Lei nº 13.103/2015, regulamentada pela Resolução do Contran nº 691/2017), no mesmo dia da colheita da amostra principal (1ª amostra) que será utilizada no exame laboratorial.

A contraprova existe justamente como uma forma de assegurar ao consumidor a possibilidade de contraditar o resultado obtido em seu teste. Ela é um direito legalmente assegurado pelo art. 16 da Resolução nº 691/2017 do Contran ao condutor que obtiver resultado positivo para alguma substância psicoativa banida pelo Contran.

O referido teste confrontador pode ser realizado tanto no mesmo laboratório que emitiu o primeiro laudo, como em algum outro cadastrado no Denatran, mas em ambos os casos, deve ser utilizada apenas a segunda amostra coletada na mesma data da primeira.

Como relatado, o Autor\Apelante, alega que o resultado do novo ensaio toxicológico de larga janela de detecção - TOXCB, assinado eletronicamente no dia 25 de junho de 2018, apontou como negativo para a presença de substância psicoativa, conforme documento de id. nº 15389754.

Entretanto, como se nota dos autos, o segundo exame foi realizado 53 dias depois do primeiro, o que não permite a comparação dos laudos.

Isso porque o exame laboratorial em questão possui peculiaridades que impedem a confrontação dos referidos laudos. O exame toxicológico possui um protocolo extremamente rígido de procedimentos técnicos que visam resguardar a segurança do procedimento e confiabilidade do resultado.

Como esclarecido pelas Apeladas, as substâncias entorpecentes eventualmente consumidas chegam até o bulbo capilar através da corrente sanguínea. Por isso o exame toxicológico é realizado a partir de amostras do cabelo do paciente.

A análise laboratorial das amostras dos folículos capilares dos pacientes levam em consideração a fase do ciclo capilar, no entanto, os ciclos capilares ocorrem de forma alternada no corpo. Os pelos do corpo não são permanentes e estáticos, continuam crescendo e caindo diariamente. Justamente por causa desse fluxo contínuo de troca capilar é que um exame realizado com um cabelo num dia pode ter um resultado diferente de um exame realizado apenas alguns dias depois.

Os dois exames toxicológicos realizados pelo Apelante (em 23.04.2018 e em 15.06.2018) abrangem janelas de detecção de períodos diferentes. Diante disso, o resultado do segundo exame realizado em data diversa não se presta a invalidar o resultado obtido no primeiro.

Diante dessas informações, conclui-se que a comprovação do erro do resultado do exame somente poderia ser cabalmente comprovado, portanto, com a realização de um segundo exame na mesma data ou pela contraprova.

No caso dos autos, a contraprova do Apelante refuta a alegação de erro no primeiro resultado e não há outro exame realizado no mesmo dia que possa desconstituir essa prova.

O arcabouço probatório constante dos autos é insuficiente, portanto, para comprovar o fato constitutivo do direito do Autor/Apelante. Diante desse cenário, porque o Autor/Apelante não se desincumbiu do ônus que recaia sobre si, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

De outro lado, uma vez que as Rés\Apeladas lograram comprovar a existência de excludente da responsabilidade – por meio da 2ª amostra capilar colhida na data do primeiro exame, ratificando o resultado do primeiro exame realizado pelo Apelante –, diante da inexistência nos autos de prova hábil a desconstituí-la, não há como responsabilizar a prestadora de serviços/Apeladas pelos danos sofridos pelo Autor/Apelante em decorrência do resultado obtido no primeiro exame toxicológico a que se submeteu.

Oportuno destacar, ainda, que, em momento nenhum o Apelante cogita a inobservância dos procedimentos legais para a realização do exame, todos registrados no formulário de “Cadeia de Custódia Forense e Controle” (id. 62881453), como determina a legislação de regência. Dessa forma, também sob este enfoque não se vislumbra a alegada falha na prestação de serviços.

Com efeito, à míngua da comprovação da prestação defeituosa dos serviços, não há como acolher o pedido de reparação pelos danos morais postulados pelo Apelante.

Quanto ao pedido de restituição de importância despendida pelo autor para a realização do exame toxicológico com coleta realizada em 15 de junho de 2.018, ressalto que sequer existe o comprovante de tal despesa, motivo pelo qual, deve ser reiterado o indeferimento feito pelo Juízo de 1º grau.

Feitas essas considerações, concluo que o inconformismo do Apelante não merece acolhida, devendo ser confirmada a r. sentença que reconheceu a improcedência dos pleitos indenizatórios deduzidos na inicial.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 15%, para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a condição suspensiva do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020